Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-41.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES EM DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DÚVIDA OBJETIVA DECORRENTE DE INDUÇÃO A ERRO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APURAÇÃO DE HAVERES DE SÓCIO RETIRANTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO MÉTODO DE FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS À LUZ DA DINÂMICA PROBATÓRIA DOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO PELO JUÍZO. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nos termos dos arts. 485 e 487, ou extingue a execução (art. 203, § 1o, do CPC), enquanto decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de caráter decisório que não configure sentença (art. 203, § 2o, do CPC). Com efeito, a natureza jurídica da decisão que encerra fase de liquidação de sentença, mas não põe fim à fase executiva, é de decisão interlocutória, e não de sentença, de forma que a recorribilidade de tal ato judicial, na sistemática processual vigente, dar-se-á pela via do agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não por apelação cível. Não obstante a referida conclusão e a observância de jurisprudência segundo a qual o ato judicial que homologa perícia e encerra a apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade tem natureza de decisão interlocutória, o recurso interposto deve ser conhecido, tendo em vista a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Isso porque, na espécie, embora se reconheça a natureza de decisão interlocutória do ato decisório atacado, houve a interposição de apelação cível pelo recorrente porque o Juiz da causa, de forma indevida, qualificou de “sentença” o ato proferido, o que tem o condão de fomentar a dúvida objetiva acerca do cabimento do recurso interposto. Nos termos de remansosa jurisprudência do STJ, diante da indução a erro pelo próprio órgão julgador acerca da natureza jurídica do ato decisório atacado, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, mormente quando inexistente erro grosseiro e má-fé do recorrente na interposição de recurso com prazo maior previsto em lei.
2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial (arts. 464 a 480), estabelece que a sua apreciação dar-se-á de acordo com o livre convencimento motivado do Juiz (arts. 479 c/c 371 do CPC) e expressamente define os elementos que o laudo pericial deve conter (art. 473 do CPC), além de prever as situações nas quais a substituição do perito deverá ser determinada (arts. 467 e 468 do CPC), bem como de enunciar as situações em que a realização de nova perícia se faz necessária (art. 480 do CPC).
3. O balanço de determinação, embora não seja a única possível, é a metodologia que melhor contempla o valor patrimonial real da sociedade empresária, abrangendo a realização dos bens do ativo e a satisfação do passivo da empresa, a qual foi contemplada no plano legislativo (arts. 1.031 do Código Civil e 606 do CPC). De sua vez, o método do fluxo de caixa descontado também busca estabelecer o valor de mercado da sociedade empresária, mas a aferição nele realizada é precipuamente do valor econômico da empresa, servindo de parâmetro para o risco do investimento envolvido. Por esses motivos, a partir da análise comparativa de ambas as metodologias, a jurisprudência mais recente do STJ firmou-se no sentido de que o critério patrimonial decorrente do balanço de determinação é mais adequado do que a avaliação econômica resultante do fluxo de caixa descontado na apuração de haveres.
4. A despeito da conhecida jurisprudência do STJ, nada há que se reformado na sentença, a qual homologou o laudo pericial produzido a partir da apuração dos haveres pela via do método de fluxo de caixa descontado. Isso porque a dinâmica fático-probatória dos autos reclamou a utilização da metodologia do fluxo de caixa descontado, em virtude da incontroversa fragilidade e falta de credibilidade da escrituração contábil da sociedade empresária dissolvida, o que impossibilitou a utilização pura e simples do método legal de balanço de determinação. É claro que a ausência de fidedignidade de contabilidade de empresa impõe ao perito encarregado da apuração de haveres utilizar outros meios de prova para a realização dos cálculos devidos e alcançar a finalidade pretendida de forma técnica (art. 473, § 3o, do CPC).
5. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, especialmente o laudo pericial e os esclarecimentos complementares prestados pelo perito, em cotejo com as impugnações apresentadas, resta suficientemente esclarecida a matéria controvertida nos autos, em que pese não atenda aos específicos interesses dos recorrentes. No caso, as conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.